Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL HENRIQUE MOREIRA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido liminar em sede de ação de reintegração de posse ajuizada por VALDIRENE VENANCIO DE AMORIM. Na origem, a agravada alegou que adquiriu o imóvel em 19/04/2016 e “ao ir na sua casa ver como estavam as coisas, foi surpreendida pela vizinha que disse que havia um tal de Rafael invadindo”. Na ocasião estava passando por tratamento de saúde e não resolveu o problema. Ao retornar em 13/07/2023, verificou que a casa estava vazia, mas “no final da tarde chegou a pessoa de Rafael se dizendo dono do imóvel e que havia comprado o imóvel, mas não apresentou nenhum documento”. Foi agredida pelo recorrente e registrou ocorrência policial, mas ele não o desocupou, razão pela qual deve ser reintegrada na posse. A liminar foi deferida. Nas razões recursais, o recorrente alegou que o juízo de origem foi induzido ao erro, porque a agravada jamais teve a posse do imóvel denominado SMLIN TRECHO 10, CHACARA 251 LOTE 28A, CONDOMINIO VALES DOS IPÊS, LAGO NORTE. A cessão de direitos foi firmada pela recorrida com JONATAS FELICIANO ALVARENGA em 19/04/2016 e, portanto, em momento posterior à aquisição do imóvel pelo agravante e em contrato com o mesmo cedente realizado em 15/12/2015. Lado outro, “no dia em que o agravante adquiriu o imóvel, já procurou a associação para legalizar sua situação diante do condomínio, exercendo o seu direito de possuidor da referida casa”. Tanto que a associação ajuizou ações de cobrança de cotas condominiais em seu desfavor. Requereu a antecipação da tutela recursal, para “revogação da liminar concedida pelo juízo a quo uma vez que comprovada a inexistência da posse alegada pela agravada e consequentemente à inexistência de esbulho por parte do agravante” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular (ID 50793282). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte autora provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Decido. No caso, a autora comprovou sua posse mediante documentos idôneos (cessão de direitos, conta de energia elétrica e o histórico da ocorrência policial n. 6356/2023, fotografias). E mais, há indícios que o demandado invadiu o imóvel em julho de 2023, inclusive com uso de violência, de modo que o caso exige providência urgente, reintegrando a autora na posse do imóvel á luz do direito posessório e da urgência demonstrada à lu do art. 300 do CPC. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a imediata reintegração da autora na posse do bem objeto da demanda - SMLIN TRECHO 10, Chácara 251, LOTE 28, Condomínio Vale dos Ipês, Lago Norte, nos termos do artigo 562 do CPC.” Apesar de fazer menção à tutela recursal para “revogação da liminar concedida”, o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o que não obsta a sua análise. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC). Examinado os autos, verifica-se que não existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar nos limites em que foi deferida pelo juízo de origem. O decisum acolheu o pedido e sob o fundamento de que a recorrida “comprovou sua posse mediante documentos idôneos (cessão de direitos, conta de energia elétrica e o histórico da ocorrência policial n. 6356/2023, fotografias)”, bem como de que houve “indícios que o demandado invadiu o imóvel em julho de 2023”. Contudo, a cessão de direitos firmada pelo agravante em 15/12/2015, e com o mesmo possuidor do bem, é anterior à apresentada pela recorrida (19/04/2016) – ID 50793283 e ID de origem 169887246. Lado outro, o recorrente participou das Assembleias da Associação de Moradores em 05/03/2021 e em 13/06/2020, e firmou as listas de presença como possuidor do imóvel objeto da ação, o que revela posse anterior à alegada na inicial (IDs 50793289 - Págs. 5/7 e 27). Da mesma forma, foi demandado nas ações ajuizadas pela ASSOCIAÇÃO para a cobrança de taxas condominiais e desde 2020, o que indica posse há mais de um ano (ID 50793291 a 50793293). Neste particular, verifica-se que há cumprimento de sentença nos autos no 0727686-53.2020.8.07.0001, em curso perante a 16a Vara Cível, requerido em face do agravante e no qual os direitos sobre o imóvel objeto da ação foram objeto de penhora e com leilão eletrônico a ser realizado. Nessa trilha, ficou demonstrada a posse por mais de um ano pelo agravante e a cessão de direitos anterior àquela apresentada pela recorrida. Assim, a existência ou não de esbulho possessório e a validade dos documentos apresentados pelas partes é questão controvertida, a exigir dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que impõem a manutenção da posse ao atual ocupante do imóvel. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que demanda o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão que deferiu a reintegração na posse da agravada e, por via de consequência, manter o agravante na sua posse até o julgamento final deste recurso pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46